Tribunal: TJMT
Processo: 1063178-51.2022.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO NA DECOLAGEM OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA RECORRIDA - INEXISTÊNCIA - PERDA DO VOO POSTERIOR ADQUIRIDO COM EMPRESA DIVERSA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE AFASTADA. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso do voo prestado pela empresa recorrida e consequente perda do embarque marcado com companhia aérea distinta, o que ocasionou a compra de uma nova passagem para o destino final e consequente adiamento da programação previamente agendada.
2. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, em razão do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do § 3º do art. 14 da legislação consumerista.
3. Ainda que a empresa aérea tenha confessado o atraso de pouco mais de uma hora para a decolagem do voo que transportou a parte recorrente à Lisboa, tal fato não alterou o agendamento prévio de chegada ao destino, previsto para as 11:00 horas, porquanto, como confesso em petição inicial, a parte recorrente aterrissou no aeroporto de Lisboa às 08: 28 min.
4. Se a reclamante adquiriu bilhete com outra companhia aérea no qual a decolagem estava prevista para as 10:00 horas, não pode imputar a perda deste voo à recorrida, porque, para além desta ter aterrissado em Portugal no horário previamente previsto, é natural a demora de desembarque de passageiros, busca de bagagem e check-in com outra companhia em voo internacional.
5. Como bem ressaltado na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063178-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 018.580.661-90 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023